Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91 (ADI no 970). LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento sobre a restituição de contribuições previdenciárias de servidores distritais em sede de execução individual de sentença coletiva, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade (ADI no 790) do art. 9o da Lei no 8.162/91.
2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes.
3. No caso dos autos, os embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ainda estão em trâmite, logo, a prescrição interrompida ainda não recomeçou a correr. Precedentes.
4. Não há comprovação de efeito suspensivo dos embargos à execução no processo coletivo, logo não há como suspender este processo.
5. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal.
6. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja sido reconhecido procedente em parte pelo Juízo a quo. O cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.